Tribunal: TJMT
Processo: 1002392-15.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002392-15.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), 3 VARA CIVEL E ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DE BARRA DO GARÇAS (INTERESSADO), I. B. M. D. M. - CPF: 085.914.251-54 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), R. A. F. C. - CPF: 061.424.451-05 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL LIGORIO DE BARROS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO – PLEITEADA A PROGRESSÃO PARA LIBERDADE ASSISTIDA – PARECER PSICOSSOCIAL FAVORÁVEL – INVIABILIDADE – ATO INFRACIONAL DE NATUREZA GRAVE – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O magistrado não está vinculado às conclusões constantes nos laudos de exames psicossociais, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado que lhe garante a apreciação soberana das provas constantes nos autos (STJ,
HC
n. 365.164/RJ).

A manutenção da medida socioeducativa de internação, quando recomendada pelo contexto probatório, pela gravidade do ato infracional praticado não constitui constrangimento ilegal, mesmo que o laudo da equipe técnica do juízo opine favoravelmente à reinserção do adolescente na sociedade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor do adolescente infrator
I.B.M.D.M.,
apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara da Comarca de Barra do Garças/MT.

Consoante consignado nas páginas 77-78:

“Consta dos autos que o paciente foi representado pelo Ministério Público pela prática, em tese, de ato infracional análogo ao crime previsto no art. 121, § 2o, incisos I, III e IV e art. 211, ambos do Código Penal.

Após a instrução processual, a autoridade judiciária julgou parcialmente procedente a representação para aplicar ao beneficiário medida de internação em estabelecimento educacional por prazo indeterminado,
com avaliação psicossocial a cada seis meses (páginas 29-35)
.

Segundo relatos da impetrante o adolescente cumpre internação desde o dia 30.1.2019 e a medida foi prorrogada por mais seis meses em data de 30.7.2019. E que em janeiro do corrente ano, após a juntada do relatório psicossocial com parecer favorável da equipe técnica, a defesa do paciente pleiteou a progressão da medida, com a substituição da medida socioeducativa de internação para liberdade assistida, como forma de reconhecimento da evolução dos objetivos socioeducativos do adolescente possibilitando a progressão no cumprimento da medida, porém, tal pedido foi indeferido pela autoridade coatora.

Na presente ação constitucional, a impetrante sustenta a ausência de fundamentação da decisão que indeferiu a progressão da medida socioeducativa de internação, uma vez que o adolescente apresenta uma ótima resposta à internação, não apresenta nenhum tipo de comportamento que embarace as atividades dentro da unidade socioeducativa, e que vem cumprindo rigorosamente os seus afazeres no local de forma satisfatória.

Ademais, destaca, em síntese, que o paciente preenche, cumulativamente, os requisitos objetivos e subjetivos para progressão da medida socioeducativa aplicada, pois nos atendimentos psicológicos denota-se arrependimento do cometimento do ato infracional e amadurecimento emocional progressivo, e que ele “reconhece os riscos vazios que vinha correndo e pontua que essa pausa forçada (internação) tem colaborado para sair do modo automático e irresponsável que vinha vivendo” (página 64).

Por fim, argumenta que a gravidade do ato infracional, os antecedentes e o tempo de duração da medida não são fatores que, por si, justifiquem a não substituição da medida por outra menos grave, nos termos do art. 42, § 2o, da Lei 12.954/2012.

Com essas considerações, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja concedido a progressão da medida socioeducativa, ou seja, para medida de liberdade assistida.

No mérito, requer a confirmação da liminar (páginas 4-9).

Acostou documentos”

O pedido de liminar foi indeferido.

As informações foram juntadas (páginas 84-85).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (páginas 89-93).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020